Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos por contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver erro de premissa no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes. Sustenta que desde o início do cumprimento de sentença, o valor utilizado foi o do proveito econômico, e supostamente o juízo a quo que retificou, de forma extra petita, os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios. Aduz que o acórdão se equivocou ao inferir que o agravante pretende alterar a base de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O aresto consignou que o cumprimento de sentença definitivo se refere aos autos dos embargos à execução no 0023707-66.2016.8.07.0001, cujo valor da causa atribuído pelo embargante foi de R$ 90.765,69 (noventa mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). 3.1. O acórdão asseverou que o embargante aguardou o trânsito em julgado dos embargos à execução, e apenas no momento do cumprimento de sentença dos honorários fixados, pretende questionar o valor da base de cálculo dos honorários, pretendendo que tenha valor equivalente à ação de execução embargada. 3.2. O julgado mencionou o seguinte precedente desta Corte, confira-se: “Esse tema deveria ter sido arguido antes da definição do mérito, de sorte que se mostra inadmissível a análise do referencial dos honorários, em sede de cumprimento de sentença, tornando-se imutáveis as questões até então discutidas. III. Em outras palavras, caberia a agravante, em preliminar da contestação (Código de Processo Civil, art. 293), ou na apelação, impugnar o valor da causa. Não o fazendo, a matéria foi acobertada pela preclusão e protegida pelo manto da coisa julgada.” ((07302812320238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023).

4. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC⁄2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos declaratórios rejeitados.